Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL – CONTRATO DIGITAL NOS AUTOS – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007709-14.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LORIVAL GODAS GALHARDO - CPF: 673.406.368-20 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL – CONTRATO DIGITAL NOS AUTOS – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1007709-14.2022.8.11.0003

AGRAVANTE:

LORIVAL GODAS GALHARDO

AGRAVADO:

BANCO BMG S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
LORIVAL GODAS GALHARDO,

contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id. 177394686), a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a validade do empréstimo consignado, bem como a multa de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

Verbera o recorrente preliminarmente cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, pelo fato de o juízo singular não ter realizado audiência de instrução de julgamento.

Pontua a irregularidade do contrato e da contratação, arguindo ausência de abatimento dos valores pagos, havendo somente o pagamento do valor mínimo dos juros rotativos.

Pugna pela indenização por danos morais, bem como a devolução em dobro dos danos materiais decorrentes dos descontos realizados.

Ao arremate, postula pelo afastamento da litigância de má-fé aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 185293652, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023